Tribunal: TJBA
Processo: 8052488-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052488-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CARLA SIRLENE MENDES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO PESSOA SILVA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESERÇÃO DO RECURSO INSTRUMENTAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA OU RECOLHIMENTO DO PREPARO APÓS INTIMAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
DESPROVIMENTO
.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, em razão da deserção, nos autos de cumprimento de sentença em que foi rejeitada impugnação ao bloqueio de valores. Inicialmente, o recurso não foi conhecido por intempestividade, decisão posteriormente revista em sede de embargos de declaração para reconhecer a tempestividade. Na mesma oportunidade, constatou-se a ausência de preparo recursal, tendo sido a parte intimada para comprovar hipossuficiência financeira ou efetuar o recolhimento das custas, no prazo legal, sob pena de deserção. Regularmente intimada, a agravante permaneceu inerte, ensejando o não conhecimento do recurso instrumental. No agravo interno, sustenta excesso de rigor formal e defende a necessidade de oportunização de recolhimento em dobro.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em verificar a legalidade da decisão que não conheceu do agravo de instrumento por deserção, diante da inércia da parte após intimação específica para comprovar hipossuficiência ou recolher o preparo recursal.

III. Razões de decidir

3. O preparo recursal constitui pressuposto objetivo de admissibilidade, devendo ser comprovado no ato de interposição, nos termos do art. 1.007 do CPC.

4. A alegação de hipossuficiência econômica possui presunção relativa, cabendo ao magistrado exigir comprovação quando houver dúvida fundada, conforme art. 99, § 2º, do CPC.

5. Regular a intimação da parte para comprovar os requisitos da gratuidade ou recolher as custas, com advertência expressa quanto à consequência do descumprimento.

6. A inércia da agravante, devidamente certificada, configura preclusão e conduz à deserção, inviabilizando o conhecimento do recurso.

7. O princípio da primazia do julgamento de mérito não afasta o cumprimento de pressupostos recursais, tampouco autoriza a superação de prazos peremptórios.

8. Inaplicável a regra do art. 1.007, § 4º, do CPC, diante da ausência de recolhimento e da inércia após intimação específica para regularização da gratuidade.

9. Precedentes do STJ e do TJBA reconhecem a deserção quando a parte, intimada, deixa de comprovar hipossuficiência ou recolher o preparo.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação da hipossuficiência financeira, após intimação específica, autoriza o indeferimento da gratuidade da justiça e o reconhecimento da deserção recursal. 2. A inércia da parte quanto à regularização do preparo, mesmo após advertência expressa, impede o conhecimento do recurso, sendo inaplicável a concessão de novo prazo para recolhimento em dobro.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 99, § 2º; 1.007, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.935.401/SP; Súmula 7/STJ; Súmula 83/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8052488-04.2025.8.05.0000
,

em que é agravante
CARLA SIRLENE MENDES DOS SANTOS
e agravado
BANCO DO BRASIL S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator,
NEG
AR PROVIMENTO
AO AGRAVO INTERNO
.

Sala das Sessões,

Presidente

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça